Tribunal: TJSP
Processo: 1005901-10.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – Relação locatícia e inadimplemento da locatária – Entrega de chaves – Vistoria realizada sem a presença da locatária e/ou fiadores – Alegados danos – Perícia prejudicada – Autora que efetuou reforma, residindo no imóvel após entrega das chave e posteriormente locou a terceiros – Impossibilidade de

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – Relação locatícia e inadimplemento da locatária – Entrega de chaves – Vistoria realizada sem a presença da locatária e/ou fiadores – Alegados danos – Perícia prejudicada – Autora que efetuou reforma, residindo no imóvel após entrega das chave e posteriormente locou a terceiros – Impossibilidade de aferir os efetivos danos após devolução das chaves – Locativos e acessórios em aberto – Cobrança do período até a entrega das chaves – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJ – Recurso improvido, com observação.